Tribunal: TJES
Processo: 0003167-28.2014.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003167-28.2014.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ZELITO SIMOES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003167-28.2014.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ZELITO SIMOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A: APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO

129, §
1
º,
III,

DO CÓDIGO PENAL –
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA COMPROVADA PELA PROVA
PERICIAL E
TESTEMUNHAL – REDUÇÃO DO APENAMENTO IMPOSTO
PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO –

FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO –

PREJUDICADO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada em desfavor do acusado, conforme verificado nas precisas declarações dos policiais militares, na palavra da vítima, demonstrando plena convicção quanto a participação do réu no delito descrito na exordial acusatória, restando inviável o pleito absolutório formulado pela defesa 2. A jurisprudência já se firmou no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a fixação da pena-base no mínimo legal. 3. Pleito de fixação do regime aberto prejudicado eis que já deferido na sentença condenatória. 4.Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003167-28.2014.8.08.0069 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ZELITO SIMOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ZELITO SIMÕES
, por irresignado com a sentença que o condenou como incurso na pena do art. 129, §1°, inciso III, do código penal, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para cumprimento inicial em regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que a vítima convive maritalmente com o denunciado há aproximadamente nove anos e que na data dos fatos, o denunciado e a vítima estavam em um bar fazendo uso de bebidas alcoólicas quando deram início a uma discussão, momento este em que Zelito pegou um facão e passou a golpear a sua esposa.

Consta ainda, que a vítima foi socorrida, em estado grave e levada ao hospital Santa casa, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Em suas razões recursais, requer a defesa a reforma da sentença monocrática, para que seja absolvido o recorrente. Alternativamente, pretende a redução da pena-base para o mínimo legal previsto em lei, com a consequente fixação do regime aberto de cumprimento de pena. Ao final, requer arbitramento de honorários advocatícios ao advogado dativo.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória em todos os seus termos.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opina pelo conhecimento do recurso, mas, para negar-lhe provimento, mantendo
in totum
a r. sentença monocrática.

A materialidade delitiva restou demonstrada através do laudo de lesões corporais de fls. 127 e 132.

Interrogado em juízo, o réu negou a autoria delitiva, muito embora na esfera policial tenha admitido o cometimento do delito.

A vítima Vera Lúcia dos Santos, em juízo, disse:

“
(...)

que
ficou no hospital por muitos dias, não sabendo precisar o tempo; QUE devido aos ferimentos precisou dar pontos na cabeça, na mão e na perna; QUE teve que raspar a cabeça por causa dos ferimentos.

Destaco ainda os testemunhos dos policiais militares Manoel Bourguignon e Robson Abreu Silva, em juízo, ocasião em que disseram, respectivamente,
in verbis:

(...) que confirma o teor da Denúncia; QUE o depoente participou da prisão do acusado; QUE tomou conhecimento dos fatos via CIODES vez que o CB Maciel ligou informando dos fatos, dizendo inclusive que já havia dominado o acusado; QUE no momento em que o depoente chegou ao local dos fatos, a vítima estava caída atrás do balcão do bar; QUE não conseguiu verificar os ferimentos da vítima por haver muito sangue no local; QUE conseguiram apreender os objetos utilizados para o crime; QUE o acusado tinha características de embriaguez; QUE o acusado disse que cometeu os fatos pelo motivo da vítima o "perturbar" demais; QUE confirma as declarações prestadas a Esfera Policial às fls. 13; QUE não conhecia o acusado de ocorrências Policiais, mas apenas de vista. (...)”.

“
(...) que confirma o teor da Denúncia; QUE foi o depoente quem fez a ocorrência dos fatos narrados na Denúncia; QUE tomou conhecimento da ocorrência dos fatos por meio do CIODES; QUE o depoente tomou conhecimento vez que o CB Maciel que mora na localidade do Pontal ligou para o CIODES informando os fatos; QUE a vítima estava no interior de um balcão encolhida e toda ensanguentada; QUE entrou em contato com o SAMU para socorrer a vítima; QUE o acusado estava no local com sintomas de embriagues; QUE o facão estava dentro do bar, junto de um pedaço de madeira; QUE o acusado não resistiu a prisão; QUE confirma as declarações prestadas a Esfera Policial às fls. 12; QUE os fatos ocorreram durante a noite, não sabendo precisar o horário; QUE o bar onde ocorreram os fatos é de propriedade do acusado; QUE o acusado não disse o motivo que desencadeou a briga do casal; QUE o acusado disse apenas que houve uma discussão entre o casal e que o mesmo tinha intuito de matá-la; QUE o bar fica em frente a um campo de futebol; (...).

Assim, a partir dos relatos acima transcritos, bem como pela análise do laudo de lesões corporais anexado aos autos digitalizados, percebe-se a improcedência da tese defensiva de insuficiência probatória, tendo em vista a existência de elementos de convicção suficientes para corroborar a imputação inicial, ante a comprovação do dolo do agente em praticar a conduta ilícita, não havendo espaço para a sua absolvição, eis que apesar do Conselho de Sentença no Tribunal do Júri ter desclassificado sua conduta para o crime de lesões corporais (artigo 129, § 1º, inciso III, do CP),entendendo pela ausência de
animus necandi
em sua conduta, resta evidente o seu dolo em lesionar a vítima, conforme a ampla prova testemunhal colacionada.

Em seguida, requer a defesa a redução da pena-base imposta ao réu para o mínimo legal.

Objetivamente, observo dos autos que as circunstâncias judiciais do réu não lhe são totalmente favoráveis, eis que militam em seu desfavor sua culpabilidade, personalidade, e as consequências do crime, situação que à luz da jurisprudência consolidada nesta Egrégia Câmara, impede a redução do apenamento nos moldes requeridos pela defesa.

Neste sentido:

“
(...). 2. O Juízo a quo verificou corretamente quando da análise das circunstâncias judiciais, eis que nem todas são favoráveis ao apelante, o que justifica não ter sido aplicada a pena-base no seu mínimo legal. Em sendo assim, cada circunstância desfavorável ao acusado servirá como um balizamento para se fixar a sanção da primeira fase da dosimetria e, desta forma, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal, quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente. (...) 5. APELO IMPROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050190041546, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário:
18/11/2020
)”.

O regime fixado na sentença foi o aberto, razão pela qual o pleito defensivo pretendendo a aplicação do referido regime encontra-se prejudicado.

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor do Dr. Giacomo Roncalle da Silva, OAB/ES nº 24.961, advogado nomeado para patrocinar a defesa do acusado, neste recurso de Apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.